Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-32.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO APÓS ENCERRAMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DE RECURSO À JARI COMPLETAMENTE FORA DE PRAZO QUE NÃO IMPLICA EM DESBLOQUEIO – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001208-32.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante RODRIGO FERREIRA CONCEIÇÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001208-32.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
2
VOTO No 36.414
APELAÇÃO CÍVEL No 1001208-32.2018.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: RODRIGO FERREIRA CONCEIÇÃO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
MANDADO DE SEGURANÇA
CASSAÇÃO DO
DIREITO
DE
DIRIGIR

BLOQUEIO
DO
PRONTUÁRIO
APÓS
ENCERRAMENTO
DA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA APRESENTAÇÃO
DE RECURSO À JARI COMPLETAMENTE FORA DE
PRAZO QUE NÃO IMPLICA EM DESBLOQUEIO
ORDEM DENEGADA SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Rodrigo
Ferreira Conceição, figurando como autoridade coatora o Diretor da 73a
CIRETRAN de São Bernardo do Campo, objetivando a remessa à JARI
do recurso que interpôs e a exclusão do bloqueio de cassação do direito
de dirigir lançado em seu prontuário, denegada a ordem pela r. sentença
de fls. 101/104.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que é dever do Diretor do DETRAN encaminhar o
recurso interposto pelo administrado à JARI, ainda que seja considerado
intempestivo, a teor do disposto no art. 285, § 2o, do Código de Trânsito.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001208-32.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
3
O inconformismo não merece acolhida.
Em primeiro lugar, porque o art. 285, § 2o, do Código de
Trânsito, deve ser interpretado em conjunto com o art. 290, inciso II, de
acordo com o qual “Implicam encerramento da instância administrativa de
julgamento de infrações e penalidades: a não interposição do recurso no
prazo legal”.
Ademais,
não
alegado
em
nenhum
momento
pelo
impetrante que o recurso à JARI é tempestivo, ainda que a decisão
impondo a cassação do direito de dirigir pudesse ser considerada
tecnicamente não definitiva, o inconformismo apresentado fora do prazo
não teria o condão de modificá-la.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR